Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM O DECIDIDO NO RE no 1.140.005/RJ., EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA REPETITIVO 1.002, DO STF. REAPRECIAÇÃO DO APELO. ALINHAMENTO À ORIENTAÇÃO DO EXCELSO STF. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
1. Se o acórdão desta 4a Turma Cível, desafiado por recurso extraordinário, divergiu parcialmente do que restou decidido pelo excelso STF no Recurso Extraordinário n.o 1.140.005/RJ, em sede de repercussão geral, impõe-se a realização de novo julgamento.
2. Ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 1.140.005/RJ, o STF fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição ".
3. Apelo provido.